Tribunal: TJMT
Processo: 1015061-55.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015061-55.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ROSA - CPF: 628.130.561-20 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015061-55.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente/Recorrida:
MARIA AUXILIADORA ROSA.

Recorrido/ Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÕES REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além do cancelamento do protesto indevido e da abstenção de cobranças futuras, sob pena de multa.

A reclamante busca a majoração do valor da indenização por danos morais, enquanto a reclamada alega inexistência de ato ilícito, inexistência de danos morais, litigância de má-fé da autora e formula pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço e ato ilícito por parte da reclamada; (ii) definir se a indenização por danos morais é devida e se o
quantum
indenizatório deve ser mantido; (iii) analisar se a reclamante litigou de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impõe à concessionária o dever de demonstrar a regularidade da cobrança, o que não ocorreu no caso concreto.

A obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não
propter rem
, sendo indevida a cobrança imposta à autora por débitos de terceiros.

A cobrança indevida, somada à suspensão do fornecimento de energia elétrica, um serviço essencial, e à tentativa frustrada de solução administrativa, enseja a reparação por danos morais
in re ipsa
, considerando os transtornos experimentados pela parte autora.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

A litigância de má-fé não restou caracterizada, pois não há nos autos prova de conduta dolosa da autora apta a ensejar a aplicação das sanções do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da fornecedora por cobrança indevida e protesto irregular é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da dívida, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor.

A suspensão de serviço essencial decorrente de cobrança indevida, somada à tentativa frustrada de solução administrativa, caracteriza danos morais indenizáveis.

A litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa da parte, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 80 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 15/02/2017; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Des. Nelson Dorigatti, julgado em 07/08/2015; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 244134651, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Além disso, determinou que a demandada efetue o cancelamento do protesto de título realizado junto ao cartório, no valor de
R$ 3.145,49 (três mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança referente ao débito noticiado na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa simples no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Por fim, determinou a expedição dos ofícios pertinentes para a baixa da restrição discutida nos autos e, em razão da imposição de condenação em custas judiciais à parte autora na primeira ação distribuída, autorizou a compensação civil.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, sendo que a primeira objetiva a
majoração dos danos morais
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Inexistência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

2)

Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório;

3)

Litigância de má-fé;

4)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora, sendo que a reclamada apresentou suas contrarrazões no id. 256402680
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, pela autora, do serviço que originou o débito protestado, referente à fatura juntada aos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida, uma vez que a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações
.

Além disso, as obrigações referentes ao fornecimento de energia possuem natureza pessoal e não
propter rem
; isto é, as obrigações pendentes não acompanham o imóvel, mas o consumidor (
obrigação propter personam
).

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço
.

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 45.073/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 15/2/2017.) (grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe
: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a suspensão/cancelamento do protesto, no valor de
R$ 3.145,49 (três mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
.

No caso, apesar de a reclamante ter deixado de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), os danos morais restaram caracterizados
in re ipsa
, eis que a autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu à cobrança indevida, culminando na suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora
.

Ainda, a demandante registrou reclamação administrativa junto à reclamada e ao PROCON, porém, não obteve êxito na solução do impasse.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

No que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais da reclamada, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a autora tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela demandada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego provimento a ambos
,
mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação à reclamante Maria Auxiliadora Rosa, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025